Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728885-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: KELSON CAIXETA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29118391) opostos por VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA em face de KELSON CAIXETA, ante Decisão (ID 28952644) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso. Intime-se a parte Embargada, KELSON CAIXETA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 13:46:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador